Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725192-78.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SÉRGIO ABRANTES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SEBASTIÃO PEREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. PERDA DE VISÃO DO OLHO ESQUERDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA GRAVE. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTES. FRAÇAO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. Hipótese em que o acusado agrediu a vítima com um soco em seu rosto, causando-lhe perda definitiva da visão do olho esquerdo. Comprovada a materialidade e a autoria do crime, o acusado foi condenado nas penas do artigo 129, § 2o, inciso III, do Código Penal. No entanto, a perda de visão de um dos olhos não significa perda do sentido, já que o olho direito é funcional. Assim, o delito deve ser desclassificado para o artigo 129, § 1o, inciso III, do Código Penal, configurando lesão corporal grave. Operada a desclassificação, a pena mínima em abstrato cominada ao crime é de 1 ano de reclusão, o que permitiria a oportunização de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público. Contudo, a pena em concreto do acusado restou redimensionada e estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão, o que não atende ao comando do artigo 89, da Lei no 9.099/1995. Diante da ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária entende como razoável, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. Inviável a aplicação do disposto no artigo 129, § 4o, do Código Penal, pois provado que o acusado agiu com impulsividade e, ao invés de se valer de meios simples e cabíveis para repelir a suposta agressão da vítima, utilizou-se de meio desproporcional e severo, produzindo na vítima sequelas para toda a vida. O dano moral suportado pela vítima é presumido e a indenização tem caráter pedagógico, com o fim de conscientizar o réu quanto à gravidade de sua conduta e inibi-lo quanto à repetição do delito. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o critério utilizado para a fixação da pena-base. Defende a readequação da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/6 sobre as circunstâncias judiciais desfavoráveis. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 68322536, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 68322538), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 68652508), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)" (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.579.299/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o órgão julgador demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003